Tribunal: CARF
Processo: 35464.003824/2006-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.003824/2006-62
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.258 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
MULTA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BROOKS AGROPECUÁRIA LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL para sobrestamento, aguardando o
desdobramento do lançamento da obrigação principal correlata, Processo no 35464.003825/2006-
15, com posterior retorno ao relator para prosseguimento..
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros os Conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo
Milton da Silva Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em
Exercício). Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de multa (DEBCAD
37.010.666-0 – CFL 68), por ter a empresa deixado de declarar todos os fatos geradores em suas
GFIPS, correspondentes à comercialização de sua produção rural, exigidos por meio do
DEBCAD 37.010.665-2.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 20/21.
Impugnado o lançamento às fls. 24/42, a DRJ em São Paulo I julgou-o
procedente. (fls. 94/107).
Por sua vez, a 3a Turma Especial Câmara deu provimento parcial ao recurso de
fls. 115/133 por meio do acórdão 2803-002.084 – fls. 157/167.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 170/180, pugnando, ao
final, fosse prevalecido o entendimento de que deve ser verificada, na fase de execução, qual a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35464.003824/2006-62
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.08283.NA8E. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.258 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003824/2006-62

norma mais benéfica ao contribuinte: se a multa anterior (art. 35, II, e 32, IV da norma revogada)
ou o art. 35-A da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.
Em 2/4/15 - às fls. 187/193 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 25/5/16 (fl. 294), o contribuinte, igualmente, apresentou Recurso Especial por
meio do qual, ao final, propugnou pelo afastamento da imposição de qualquer multa em função
do descumprimento de obrigação que não estaria obrigada a cumprir tendo em vista a natureza
jurídica da operação realizada, especificamente, a Redução de Capital.
Em 30/3/17 - às fls. 296/297 – não foi conhecido do pedido dada a sua
intempestividade.
É o relatório.
Voto.
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 1/4/13 – fls. 169 – e
recurso apresentado em 14/5/13 – fls. 181). Preenchido os demais requisitos, passo a conhecer do
recurso.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, caracteriza-se como descumprimento da obrigação
acessória do artigo 32, inciso IV, da Lei no. 8.212/91.
Em relação à aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, o seu cálculo final deve observar o disposto no artigo 32-A-I, da Lei no.
8.212/91, com a redação dada pela Lei no. 11.941/09.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para fazer cálculo comparativo
da multa, aplicando-se o disposto no art. 32A, inciso I, da Lei no. 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei no. 11.941/2009, desde que mais favorável ao contribuinte.
É de se registrar, de plano, que o DEBCAD 37.010.665-2 - processo
35464.003825/2006-15 – no qual se discute o lançamento relativo aos fatos geradores vinculados
à multa aqui em exame encontra-se ainda neste CARF, na equipe DISOR-CEGAP-CARF-CA02,
possivelmente aguardando distribuição para julgamento do Recurso Voluntário.
Nesse sentido, dada à condição de causa e efeito entre ambos os processos, que
conduz à conexão entre eles, VOTO no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência
com vistas a que este feito seja sobrestado, de forma a aguardar o julgamento do processo de no
35464.003825/2006-15.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.08283.NA8E. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.258 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003824/2006-62

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.08283.NA8E. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI em 07/09/2020 10:58:00.

Documento autenticado digitalmente por MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI em 07/09/2020.

Documento assinado digitalmente por: MARIA HELENA COTTA CARDOZO em 10/09/2020 e MAURICIO NOGUEIRA
RIGHETTI em 07/09/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP17.0321.08283.NA8E

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
90A31F33A3562613222FF6F86F750FECFC8FDB8F849A569151B237BBA4FD32E4
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
35464.003824/2006-62. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.